Tribunal: TJDFT
Processo: 0743315-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743315-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA AGRAVADO: NACAO CLUB RECREACOES ESPORTIVAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Plantão da 1a Instância, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado no bojo da ação manutenção de posse c/c obrigação de fazer, autuada sob o número 0721514-67.2022.8.07.0020), por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores para a obtenção da tutela pleiteada diante da fragilidade dos elementos probatórios. Verifica-se que, por meio da decisão de ID 42418802, proferida no Plantão Judicial, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por ser necessária a instauração do contraditório para melhor delineamento da contenda, estando pendente o exame do mérito do agravo pelo Colegiado. Já houve comunicação do indeferimento da tutela antecipada recursal ao Juízo a quo. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação da ré no feito de origem. Intime-se. Após façam-se os autos conclusos para análise do mérito do agravo. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora